Tribunal: TJDFT
Processo: 0003760-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. REQUISITOS PRESENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor. (AgRg no REsp 956201/SP).
2 – Tratando-se de cédula de crédito bancário, para que o título de crédito tenha liquidez e exequibilidade, o artigo 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que deverá o credor “discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos”.
3 – Verifica-se o preenchimento dos requisitos legais quando instruída a Execução de Título Extrajudicial com os extratos detalhados dos meses anteriores à sua proposição, demonstrando a efetiva utilização pelos Embargantes do crédito disponibilizado pela instituição financeira, as amortizações da dívida e a incidência de encargos, bem como a inadimplência dos Embargantes/Executados.
4 – Não demonstrado o alegado excesso de execução ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Embargado/Exequente, impõe-se a manutenção da sentença em que foram julgados improcedentes os pleitos deduzidos nos Embargos do Devedor.
Apelação Cível desprovida.